Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705944-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARIVALDO BARBOSA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA REU: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o autor para esclarecer acerca do transcurso do prazo decadencial, pois, ao que tudo indica, a ação foi interposta após o decurso do prazo, já que, nos termos do art. 975, §2o, do CPC, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória fundada em prova nova é de dois anos, contados da data do descobrimento da prova, limitado a cinco anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Assim, considerando que o trânsito em julgado da ação na qual houve o cancelamento da matrícula ocorreu em 09.03.2018, sendo esta a prova nova apresentada pelo autor, o termo final para ajuizamento da ação seria 08.03.2020. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora